Tribunal: TJES
Processo: 5000196-76.2023.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000196-76.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: MARIA DO CARMO AGUSTINHO ARRIVABENE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO no Processo de nº 5000196-76.2023.8.08.0066

RECORRENTE:
MARIA DO CARMO AGUSTINHO ARRIVABENE

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE MARILANDIA

Relator:
Dr. Grécio Nogueira Grégio

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PROVAS INTEMPESTIVAS. MANUTENÇÃO DO VOTO.

1. Trata-se de Pedido de Reconsideração, no qual a peticionária MARIA DO CARMO AGUSTINHO ARRIVABENE, ora recorrida, alega que a decisão de id. 10693485 foi equivocada por não apreciar a documentação completa, que demonstra a habitualidade da contratação como temporária pela prefeitura desde 1998.

2. Como é cediço, o pedido de reconsideração é uma prática forense, não existindo previsão expressa no Código de Processo Civil, e é utilizado quando se identifica algum erro ou omissão que possa ser corrigido sem a necessidade de interposição de recurso.

3. No caso em tela, percebo que a requerente apresenta de maneira intempestiva a documentação que comprovaria a habitualidade da contratação. Em que pese a decisão de outra ação proposta pela peticionária, nestes autos, dentro da lide fixada pela autora, o período de contratação não extrapola o que se entende por padrão para designação temporária. Assim, não é possível, a partir das provas nos autos, o reconhecimento da habitualidade e renovações sucessivas da contratação.

4. Ante o exposto,
CONHEÇO DO PEDIDO
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)